Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REEXAME. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PENHORA. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de divergência entre o acórdão combatido e a jurisprudência pacífica firmada no c. STJ.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Ausente a demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. O pedido de penhora é uma providência que pode ser renovada, uma vez que a legislação não impõe limite. Além disso, da mesma forma que se reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistema informatizado, não se vislumbra qualquer empecilho para a renovação de pedido penhora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.